Tribunal: TJSP
Processo: 2169735-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida rejeitou a impugnação à penhora. Inconformismo de ré. Descabimento. Configuração de descumprimento e valor das astreintes. Matéria objeto de recurso anterior, transitado em julgado. Reiteração das mesmas razões deduzidas no recurso anterior. Vedação à tentativa de reinaugurar o mesmo debate por vias transversas. Descumprimento e

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida rejeitou a impugnação à penhora. Inconformismo de ré. Descabimento. Configuração de descumprimento e valor das astreintes. Matéria objeto de recurso anterior, transitado em julgado. Reiteração das mesmas razões deduzidas no recurso anterior. Vedação à tentativa de reinaugurar o mesmo debate por vias transversas. Descumprimento e valor das astreintes acobertados pela preclusão pro judicato. Pretensões não conhecidas Art. 932, III, do CPC. Incidências das verbas do art. 523, § 1o do CPC sobre as astreintes. Possibilidade. Astreintes. Natureza dupla ou mista, predominantemente coercitiva, mas, após incidência, também indenizatória pelo dano decorrente da demora. Cobrança por meio de execução por quantia certa, com incidência das penalidade do art. 523, § 1o, do CPC em caso de não pagamento. Precedente do egrégio STJ. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.